Tribunal: STJ
Processo: 5007854-69.2022.4.03.6110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027292 - SP(2025/0313019-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TIPEN TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO GLUCKSMANN DE LIMA - SP317391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: c7ddc222-bdf7-4ba8-bec0-c003caa71b2e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027292 - SP(2025/0313019-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TIPEN TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO GLUCKSMANN DE LIMA - SP317391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por TIPEN TECNOLOGIA LTDA.
contra decisão monocrática mediante a qual o Excelentíssimo Ministro Herman
Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em Recurso Especial, nos
termos do disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, em razão da
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que inadmitiu, na
origem, o recurso especial (fls.
).
904/905e
Sustenta a Agravante, em síntese, que "a alegada ausência de impugnação
específica não ocorreu, porquanto a decisão que inadmitiu o Recurso Especial não se
baseou propriamente na aplicação da
mas sim na conclusão de que o
Súmula 7/STJ,
interesse de agir estaria prejudicado em razão do resultado definitivo do Tema 69 do E.
Supremo Tribunal, bem como na suposta ausência de provas que demonstrassem a
pertinência da ação mandamental".
Documento eletrônico VDA55389114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:58
Código de Controle do Documento: 9aca98b5-8c27-4d98-a42e-52e2359b5023

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
911/924e
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 930e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de
direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da
matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo
do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região sob o fundamento de que incidiria a Súmula n. 7 desta
Corte segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (fls.
).
814/815e
Entretanto, as razões do Agravo limitam-se a repisar as alegações do
Recurso Especial (fls.
), não impugnando, de forma específica, o fundamento
816/856e
adotado decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITU O APELO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula
182
do
STJ,
aplicável
por
analogia"
(AgInt
no
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.426.264/SP,
Turma, DJe de
.
3/5/2024)
Documento eletrônico VDA55389114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:58
Código de Controle do Documento: 9aca98b5-8c27-4d98-a42e-52e2359b5023

3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de
que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à
parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.704.228/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNADO
DE
FORMA
ESPECÍFICA
O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55389114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:58
Código de Controle do Documento: 9aca98b5-8c27-4d98-a42e-52e2359b5023

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.292 / SP
Número Registro: 2025/0313019-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50078546920224036110
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TIPEN TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO : THIAGO GLUCKSMANN DE LIMA - SP317391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TIPEN TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO : THIAGO GLUCKSMANN DE LIMA - SP317391
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56448665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:32
Código de Controle do Documento: ec767477-a1b6-4938-88a4-0ea30cd3c374

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:32
Código de Controle do Documento: ec767477-a1b6-4938-88a4-0ea30cd3c374